Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711546-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação dos efeitos da tutela recursal), interposto por LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de compensação por danos morais (PJe no 0712401-83.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de denunciação da lide por ela promovida, na condição de autora, de LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (ID 34404564 – p. 46). Em suas razões, sustenta, em síntese, que: 1) erro de julgamento, uma vez que houve relação jurídica da agravante com as agravadas, a partir do momento em que realizaram protestos com base em “notas frias”, o que acarretou dano à agravante; 2) o indeferimento da denunciação da lide não pode ocorrer pelo fato de as agravadas não terem assumido a posição de litisconsortes; 3) a decisão liminar na origem determinou que as agravadas suspendessem os protestos; 4) a litisdenunciação deve ser admitida não em razão de eventual provimento da demanda, mas em razão de possível improcedência parcial, que geraria o dever de indenizar das agravadas contra a parte agravante; 5) a ré da ação principal (PISANTE CALÇADOS EIRELI – EPP, cedente das “notas frias”) não tem legitimidade para excluir os protestos. 6) probabilidade do direito alegado e perigo de lesão de difícil reparação decorrente da possibilidade de julgamento da causa sem a presença das agravadas, denunciadas. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso e, subsidiariamente, a reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes da inadmissibilidade da intervenção de terceiros. Preparo recolhido (IDs 34404562/3). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido retificação da natureza do precatório expedido. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 34404564 – p. 46): “Observam-se do art. 125 do CPC as hipóteses taxativas de denunciação à lide. No caso em apreço, a parte autora discute a existência da dívida originariamente lançada pela ré e adquirida por sociedades empresárias de fomento mercantil, colocadas na posição de denunciadas. Não há relação jurídica entre as partes que justifique a denunciação ofertada pelo requerente, atentando-se ao disposto pelo art. 127 do CPC. Isso porque eventual interferência no direito de crédito com as "denunciadas", advinda do possível acolhimento da pretensão inicial, deve ser solucionada em desfavor da ré por quem se sentir prejudicado. Assim, por inadequação da via eleita, REJEITO o pedido de denunciação para INADMITIR a intervenção de terceiro solicitada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela parte denunciante, sucumbente, esses em benefício do patrono das denunciadas. Quanto à falta de resposta pela parte ré, decreto a sua revelia. Intimem-se as partes a especificarem as provas, no prazo de 15 (quinze) dias.” As hipóteses legais da denunciação da lide estão previstas no art. 125 do Código de Processo Civil: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. (...)” A agravante alega que a denunciação da lide com relação às agravadas visa a eventual improcedência dos pedidos de inexistência de relação jurídica, uma vez que será responsabilizada ao pagamento dos títulos que foram por elas protestados. Justifica, portanto, a existência de lide regressiva em caráter eventual, que deve ser julgada neste mesmo feito. A ação principal objetiva a declaração de nulidade de notas fiscais sem lastro em relação comercial ou econômica entre a agravante e a ré PISANTE CALÇADOS EIRELI - EPP, bem como a nulidade de quatro protestos ainda pendentes de cancelamento: três no 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, e um no 1o Ofício de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, da Comarca de Goiânia. Pretende-se, ainda, a compensação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ocorre que tais notas (duplicatas) foram cedidas pela ré às agravadas, sociedades empresárias de factoring e de fundo de investimento em direitos creditórios, que foram as responsáveis pelos protestos realizados com base nas notas fiscais emitidas, supostamente fraudulentas. Na hipótese, está evidenciada a diversidade entre as demandas. Na petição inicial, pretende-se a inexistência de relação jurídica e a compensação por danos morais contra a ré. Já a denunciação da lide trata de nulidade dos protestos realizados pelas agravadas. Não há dúvida de que a declaração de nulidade das notas fiscais cedidas pela ré às agravadas implicará, por consequência, a invalidade dos protestos realizados contra a agravante. Entretanto, não há aqui direito de regresso e, sim, lide autônoma: não existe relação contratual ou legal entre a agravante ou a agravada com a natureza de ação regressiva. Em caso de improcedência, ainda que em parte, dos pedidos da petição inicial, não será possível o julgamento da denunciação da lide: os protestos, nessa hipótese, permanecerão válidos e devem ser purgados nos termos da lei, extrajudicialmente, mediante pagamento da dívida estampada nas notas ou pelas demais causas de cancelamento. Não se verificaria pretensão indenizatória regressiva das agravadas em face da agravante, que não se confunde com manutenção das anotações até eventual pagamento da dívida, independentemente de decisão judicial. Por outro lado, se ação for julgada procedente, os títulos e os protestos serão invalidados, independentemente da vontade das agravadas, mas isso não afetará em nada a agravante, diante da ausência, repita-se, de relação obrigacional, por lei ou contrato. Nesta situação, surgirá possível direito (autônomo) de indenização das agravadas em face da ré, caso fique constatada a emissão indevida de notas fiscais, pois entre elas, sim, há relação contratual (cessão de crédito). Nestes autos, porém, não é possível eventual indenização regressiva contra a ré ou terceiros. Nessa outra hipótese, não haverá extinção da obrigação por meio judicial, nem interesse-utilidade para tanto. Bastará que, apresente certidão com trânsito em julgado para o cancelamento definitivo dos protestos, independentemente de as agravadas integrarem a lide. Por esse mesmo motivo, é irrelevante que o juízo de origem tenha deferido a liminar para que “(...) os réus promovam, em até cinco dias a contar da intimação, a baixa dos Protestos de no 372457, 372598 e 372695, do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília e do Protesto no 6802407, do 1o Ofício de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, da Comarca de Goiânia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 por título, até o limite de R$ 30.000,00. (...)”. De todo modo, a invalidade é direcionada à ré, não às agravantes, que se limitaram a cancelar os protestos, por conta dessa decisão. O interesse jurídico em promover esta demanda é das agravadas, credoras e cessionárias das notas. Sem direito de regresso, não há como compeli-las a ingressar no feito. Finalmente, não houve comprovação do periculum in mora, consistente na lesão grave ou de difícil reparação. A exclusão das agravadas na origem não afeta os direitos discutidos nos autos, conforme dito. Ainda que assim não fosse, a inadmissão delas não trará prejuízo à agravante, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC: “O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se as agravadas para contrarrazões, especialmente para esclarecerem a que título integraram o processo (litisconsortes, assistentes etc.). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator